Tribunal: CARF
Processo: 13074.725066/2021-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13074.725066/2021-27
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.415 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA.
A ausência de similitude fático-jurídica entre a decisão recorrida e o alegado
paradigma impede a caracterização do necessário dissídio jurisprudencial,
ensejando, assim, o não conhecimento recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Edeli Pereira Bessa que votou por conhecer
parcialmente apenas em relação à quarta matéria “apresentação de novas razões de defesa
perante a segunda instância”. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira
Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13074.725066/2021-27
Fl. 4340
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725066/2021-27

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 3.846/3.862) interposto pela responsável
COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA em face do Acórdão no 1401-004.051 (fls.
3.725/3.808), o qual negou provimento ao recurso voluntário da contribuinte e demais sujeitos
passivos arrolados como responsáveis solidários com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na primeira instância
administrativa, em conformidade com o disposto no art. 17 do Decreto 70235/72.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que possam
fundamentar as contestações de defesa. Alegações desacompanhadas de documentos
comprobatórios não são suficientes para infirmar a procedência do lançamento
questionado.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. FORÇA PROBANTE.
A Escrituração contábil da empresa somente faz prova a seu favor nos casos em que,
além de observadas as disposições legais, os fatos nela registrados estejam comprovados
por documentos hábeis e idôneos.
NOTA FISCAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA.
Afastada a presunção de veracidade das notas fiscais apresentadas como provas das
operações comerciais da empresa, a esta cabe fornecer outros documentos, hábeis e
idôneos, a fim de comprová-las.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REPARTIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Nos casos em que a autoridade fiscal comprovou, pelos meios de prova admitidos pelo
direito, a ocorrência do ilícito que deu causa ao lançamento de ofício, este somente é
afastado se o contribuinte lograr provar o teor das alegações que contrapõe às provas
que o ensejaram.
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. EMPRESAS INEXISTENTES. GLOSA DE
CUSTOS/DESPESAS.
Cabe à contribuinte apresentar à fiscalização a documentação, hábil e idônea, apta a
comprovar o pagamento das aquisições de mercadorias, e que o dispêndio corresponde à
contrapartida de algo recebido, e em assim não o fazendo, é de se concluir, aliado a
outras evidências, que as supostas aquisições não foram efetivamente recebidas/adquiridas. Assim, correto o procedimento fiscal em glosar os
custos/despesas, relativos às citadas aquisições, contabilizadas pelo contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
SOLIDARIEDADE. RECURSO QUE NÃO TRATA DA ATRIBUIÇÃO DA
SOLIDARIEDADE EM SI. DECISÃO SOBRE A RECORRENTE QUE SE APLICA
NA ÍNTEGRA SOBRE O RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO.
O vínculo de solidariedade não combatido na peça recursal proposta pelo responsável
solidário deságua em decisão reflexa da que foi expedida em desfavor da recorrente.
Sendo a autuação mantida integralmente em relação à recorrente, deverá também ser
Fl. 4341
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725066/2021-27

replicada nos mesmos moldes para o responsável solidário, por este não trazer
elementos que afastem a atribuição da solidariedade a ele imputada.
RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. ART.124, I do CTN. CONFIGURAÇÃO.
Provado pela fiscalização nos autos do processo que, juntamente com a contribuinte
fiscalizada, terceiro sem vínculo societário direto com a sociedade também atuou como
agente para a prática dos atos, ao lado da sociedade contribuinte dos tributos, a teor do
disposto no art.124, I do CTN, este terceiro é também responsável pelos créditos
tributários.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica respondem pessoalmente, de
forma solidária com a Contribuinte, pelos créditos tributários correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DUPLICAÇÃO DO PERCENTUAL DA
MULTA DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE.
Constatado que na conduta da fiscalizada existem as condições previstas nos arts.71, 72
e 73 da Lei no 4.502, de 1964, cabível a duplicação do percentual da multa de que trata
o inciso I do art.44 da Lei no 9.430/96 (com a nova redação do artigo dada pela Medida
Provisória no 303, de 29/06/2006, DOU de 30/06/2006).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Inexistindo fatos novos a serem apreciados, estende-se ao lançamento reflexo os efeitos
da decisão prolatada no lançamento matriz.

Em resumo, o litígio decorre de Autos de Infração que exigem, em relação aos
anos-calendário de 2013 e 2014, IRPJ e CSLL em razão de infrações que foram assim
motivadas:
CUSTO DOS BENS VENDIDOS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS
INFRAÇÃO: CMV - Glosa de Compras Efetuadas junto a Pessoas Jurídicas
Inexistentes de Fato
Majoração indevida de custos decorrente de compras efetuadas junto a pessoas
jurídicas inexistentes de fato, conforme Relatório Fiscal em anexo, parte integrante
deste Auto de Infração.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2013

76.350.166,96

150,00
31/12/2014

48.333.417,91

150,00
[...]
CUSTO DOS BENS VENDIDOS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS INFRAÇÃO:
Custo das Mercadorias Vendidas divergência entre o CMV disposto em ECF, aquele
apurado na contabilidade e o informado pelo contribuinte após intimação
Divergência entre o Custo da Mercadoria Vendida informado em ECF e aquele
apurado no decorrer do procedimento fiscal, conforme Relatório Fiscal em anexo,
parte integrante deste Auto de Infração.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2014

3.973.658,12

75,00

Fl. 4342
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725066/2021-27

Conforme relata a decisão recorrida:
... a Fiscalização apurou que havia uma divergência de valores entre o CMV informado
na contabilidade (ECD), de R$ 133.309.969,83 e aquele CMV informado em EFC, da
ordem de R$ 134.183.627,98. Intimada a prestar esclarecimentos, a Contribuinte
apresentou uma planilha mensal do CMV do ano calendário de 2014, onde ali constou
que o CMV era de R$ 130.209.969,86 (Relatório Fiscal - Tabela 3: CMV - informação
prestada em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no003, ano-calendário 2014).
Entre o CMV apontado na ECD e o informado sob intimação fiscal, restou uma
diferença de R$ 3.099.999,97, notadamente por causa do mês de dezembro/2014
(diferença de R$ 3.100.000,00 – Relatório Fiscal – Tabela 1), ao passo que nos outros
meses os valores praticamente coincidiam (v Relatório Fiscal – Tabela 4).
Conclusão do Relatório Fiscal:
Impossível não notar que a diferença apontada na tabela acima corresponde àquela
explicitada na “Tabela 1” (R$ 3.100.000,77), quando tratamos dos estoques, com um
pequeno desvio de centavos. Ou seja, as informações prestadas pelo contribuinte em
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 003 desnudaram uma subavaliação do
estoque registrado na ECD ao final do ano-calendário 2014, com reflexos na
determinação do Lucro Real.
Portanto, temos que o valor a ser considerado como Custo das Mercadorias Vendidas,
prévio às infrações apontadas no item 2.1.2 a seguir, deve ser aquele informado pelo
próprio contribuinte sob intimação, qual seja, R$ 130.209.969,86. Em decorrência, a
diferença para o CMV informado em ECF (R$ 134.183.627,98), R$ 3.973.658,12, é
glosada por meio do Auto de Infração ao qual este Relatório Fiscal se remete.
Partamos, agora, para a outra situação apontada no Auto de Infração de IRPJ, conforme
consta no Relatório Fiscal:
2.1.2. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS – GLOSA DE COMPRAS EFETUADAS
JUNTO A PESSOAS JURÍDICAS INEXISTENTES DE FATO
No curso da ação fiscal, ficou comprovado que a pessoa jurídica fiscalizada se utilizou de
empresas de fachada para a elevação de seus custos. Em decorrência, cabe a glosa das
custos decorrentes de tais operações e aplicação da correspondente de multa de ofício
(Decreto no 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, art. 256). A seguir,
estão detalhados os elementos colecionados:
[...]
Relativamente a este item da autuação, tem-se que a empresa SONORA SUL
COMERCIAL QUIMICA LTDA. – ME, emitiu notas fiscais de venda à Contribuinte
fiscalizada, nos anos calendário de 2013 e 2014, em montantes da ordem de
R$ 80.666.150,00 e de R$ 30.866.680,80, respectivamente (Relatório Fiscal – Tabelas 5
e 6).
DILIGÊNCIAS
Em diligências efetuadas pela DRF de Volta Redonda-RJ, foi apurado que esta
empresa SONORA era inexistente de fato.
Eis os fatos apurados, de forma resumida:
(...)
DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
No Relatório Fiscal, tem-se:
4. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
As várias provas carreadas no curso do procedimento fiscal, nas quais se incluem
aquelas produzidas em decorrência da zelosa diligência promovida pela Autoridade
Fiscal de Volta Redonda/RJ, levam à conclusão de que as pessoas jurídicas SONORA
SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME, CNPJ 08.542.167/0001-96, e F V DE SOUZA
ASTOR CHEMICAL QUIMICA EIRELI, CNPJ 20.226.364/0001-00, tratam-se de ardis
utilizados pela pessoa jurídica fiscalizada, BORAQUIMICA LTDA, para inflar seus
custos e gerar créditos de PIS e COFINS. Ver-se-á, ainda, que pagamentos relacionados
Fl. 4343
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725066/2021-27

a operações junto à SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME foram
direcionados a pessoas ligadas ou relacionados aos interesses da fiscalizada. Para fins
de melhor apresentação, as constatações são apresentadas em tópicos, abaixo.
Por bem sintetizar os vários tópicos mencionados no Relatório Fiscal, adoto o resumo
feito neste item pela decisão de piso:
(...)
DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Conforme consta no Relatório Fiscal:
5. RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA
Pelos motivos expostos abaixo, respondem solidariamente pelo crédito tributário:
A) FABIO GONCALVES CHAVES e RODRIGO GONCALVES CHAVES
(...)
B) ROGERIO JOSE BONATO
Conforme descrito no item “4. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA”, ROGERIO JOSE
BONATO, CPF 180.013.418-52, era diretor da BORAQUIMICA LTDA desde fevereiro
de 2007 e durante o período fiscalizado, de acordo com GFIP por esta apresentadas.
É veemente a posição destacada de ROGERIO JOSE BONATO na organização. Ele
próprio, pessoa física, recebeu R$ 407.832,00 dos recursos que transitaram pela Conta-
Corrente de no 130.024.681, da agência 4.779 do BANCO SANTANDER S.A., de
titularidade da pessoa jurídica SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME,
originários da BORAQUIMICA LTDA. Tal fato denota seu interesse direto nas
situações que constituíram os fatos geradores dos tributos. É, portanto, responsável
solidário pelo crédito tributário, em conformidade com o que dispõe o art. 124, I, do
CTN.
Além disso, R$ 3.966.031,00 que transitaram pela conta bancária mencionada acima
foram direcionados para a pessoa jurídica COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA, cujo
sócio-administrador é justamente ROGERIO JOSE BONATO. Como se abordará logo
adiante, a COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA funciona como um verdadeiro braço
financeiro da organização, distribuindo recursos, tendo em vista que as saídas em suas
contas bancárias são muitos próximas às entradas, restando-lhe pouco patrimônio
amealhado.
Portanto, além de se beneficiar diretamente da movimentação financeira inidônea,
ROGERIO JOSE BONATO lhe dá prosseguimento, ao administrar pessoa jurídica que
promove o trânsito de recursos expressivos sem documentação comercial ou
comportamento tributário que lhe dê suporte.
Consequentemente, havendo condutas tipificadas como fraude (Lei 4.502/64, arts. 72) e
caracterizadoras, em tese, de Crime contra a Ordem Tributária (Lei 8.137 /90, art. 1o,
IV), deve ROGERIO JOSE BONATO figurar no polo passivo da obrigação tributária
por ser diretor da BORAQUIMICA LTDA e por ser administrador de verdadeiro braço
financeiro da organização, de acordo com o que dispõe o art. 135, III, do CTN.
C ) RODOLFO CAVINATO GONCALVES CHAVES
(...)
C ) MARCOS ANTONIO BUENO COSTA e LUIZ ANTONIO BUENO COSTA
(...)
D) BUENO CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL – FORMALMENTE BUENO
SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (BAIXADA) E BUENO PRESTACAO DE
SERVICOS EIRELI – ME
(...)
E) COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA
A pessoa jurídica COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA, CNPJ 04.954.097/0001-22,
desenvolvia, nos anos-calendário 2013 e 2014, o “comércio sob consignação de veículos
automotores”, de acordo com Ficha Cadastral Completa obtida no site da JUCESP na
internet. Conforme detalhado no item “4. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA” do
Fl. 4344
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725066/2021-27

presente relatório, não confessou qualquer débito em DCTF e tampouco emitiu Notas
Fiscais (de entradas ou saídas).
No mesmo período, foram direcionados à COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA
R$ 1.011.197,30 em mercadorias. Trata-se, basicamente, de quatro automóveis, três deles
de luxo (uma MERCEDES BENS E 63 AMG, no valor de R$ 460.000,00; um EVOQUE
DYNAMIC no valor de R$ 205.000,00; e uma BMW 320i/SPORT GP no valor de
R$ 145.000,00) e um de categoria média (um HONDA FIT EXL usado, no valor de
R$ 50.000,00), e itens relacionados à manutenção de automóveis.
Chama atenção a completa discrepância entre a movimentação financeira da
COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA e o valor das mercadorias a ela direcionadas.
Enquanto no ano-calendário 2013 movimentou a débito – ou seja, saíram de suas contas
bancárias - R$ 13.486.487,50, as mercadorias a ela direcionadas totalizaram
R$ 530.044,82, valor infinitamente menor. O mesmo ocorreu no ano subsequente, quando
a soma dos débitos em contas bancárias somaram R$ 5.359.988,91 e as mercadorias a
ela destinadas atingiram R$ 481.152,48. Ainda que tomássemos como presunção que as
mercadorias adquiridas se destinariam ao comércio, o desnível entre o seu valor e as
saídas de recursos deixa nítido que estas não tiveram correlação com o seu objeto.
Comparemos agora os créditos em contas bancárias nos anos-calendário 2013 (R$
14.286.076,25) e 2014 (R$ 5.331.890,80) com os valores das mercadoras adquiridas, já
mencionados no parágrafo anterior. A relação apresentada deixa clara a impossibilidade
de que tais importâncias sejam fruto de operações comerciais pois, se assim o fosse,
estaríamos diante de lucros estratosféricos, com picos de mais de 2.500% (!).
A análise das informações em DIMOF e seu contraste com aquelas dispostas no extrato
bancário da Conta-Corrente no 130.024.681, da agência 4.779 do BANCO SANTANDER
S.A., de titularidade da pessoa jurídica SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA –
ME, permitem aclarar a função da pessoa jurídica na complexa organização que estamos
analisando.
[...]
Ainda que 25% dos recursos que ingressaram para a COMERCIAL AUTO HOUSES
LTDA em 2014 tenham como motivo a sua atividade comercial (o que ainda não parece
ser o caso, em vista do valor das mercadorias a ela direcionadas), o fato é que R$
3.966.031,00 provieram do esquema ilícito, já esmiuçado. Mais, a semelhança entre as
entradas de recursos e as saídas permitem concluir que a COMERCIAL AUTO HOUSES
LTDA se trata de verdadeiro braço financeiro da organização, que visa a dar seguimento
à distribuição dos recursos. E cabe relembrar que a COMERCIAL AUTO HOUSES
LTDA possui como sócio-administrador ROGERIO JOSE BONATO, também diretor da
BORAQUIMICA LTDA.
Mas mesmo as mercadorias adquiridas pela COMERCIAL AUTO HOUSES LTDA
merecem uma melhor análise. Centremos, por um momento, a atenção no veículo mais
caro dos mencionados nas tabelas 86 e 87: a MERCEDES BENS E 63 AMG, adquirida
por R$ 460.000,00. Em consulta ao sistema RENAVAM, efetuada em 17/05/2018, foi
constatado que ainda era de sua propriedade, mesmo após 3 anos e 8 meses da sua
aquisição, destoando de seu objeto, que é justamente o comércio sob consignação de
veículos automotores.
Indispensável notar que o veículo mencionado está licenciado no município de
CRAVINHOS/SP, onde está localizado o estabelecimento de CNPJ 05.045.889/0005-70
da fiscalizada BORAQUIMICA LTDA.
Ao funcionar como verdadeiro braço financeiro da organização, distribuindo os
recursos provenientes de ilícito, a COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA adquire
função proeminente num grupo econômico de fato, tendo evidente interesse nos fatos
geradores da obrigação tributária principal.
Como se não bastasse, ainda tem a função de amealhar patrimônio, mesmo que pouco
significativo frente sua movimentação financeira, à disposição de pessoas relacionadas à
fiscalizada BORAQUIMICA LTDA.
Sendo assim, por todo exposto, a pessoa jurídica COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA
deve responder solidariamente pelo crédito tributário em função do disposto no art. 124,
I, do CTN.
F) TJ SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Fl. 4345
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725066/2021-27

(...)
G) JAMANTAO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
(...)
DAS IMPUGNAÇÕES
(...)

Por meio do Acórdão no 01-36.396 (fls. 3.398), proferido pela 5a Turma da
DRJ/BEL, foi mantido integralmente o crédito tributário constituído. A DRJ considerou não
impugnada a responsabilidade da ora Recorrente, in verbis:
Da matéria não impugnada
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/726, devem ser consideradas como não
impugnadas as responsabilidades solidárias atribuídas à pessoa jurídica Comercial Auto
House SP LTDA tendo em vista a inexistência de manifestação nos autos e também às
pessoas físicas Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo Gonçalves Chaves uma vez que,
apesar de apresentarem impugnação em conjunto com a autuada sobre questões
preliminares e de mérito pertinentes aos lançamentos, não se manifestaram em relação
aos Termos de Responsabilidade contra eles lavrados.

A contribuinte BORAQUÍMICA LTDA. e os responsáveis solidários FÁBIO
GONÇALVES CHAVES, RODOLFO CAVINATO GONÇALVES CHAVEZ, RODRIGO
GONÇALVES CHAVES, ROGÉRIO JOSÉ BONATO e COMERCIAL AUTO HOUSE SP
LTDA. – ME, apresentam recurso em conjunto (fls. 3.539/3.585).
Em Sessão de 10 de dezembro de 2019, acordaram os membros do Colegiado a
quo, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de nulidade e no mérito, negar
provimento ao recurso da Recorrente e dos demais sujeitos passivos arrolados como
responsáveis solidários, conforme Acórdão no 1401-004.051 (fls. 3.725/3.808).
Ato contínuo, houve apresentação de recursos especiais por BORAQUIMICA
LTDA, FÁBIO GONÇALVES CHAVES, RODOLFO CAVINATO GONÇALVES CHAVES,
RODRIGO GONÇALVES CHAVES, ROGÉRIO JOSÉ BONATO e COMERCIAL AUTO
HOUSE SP LTDA (fls. 3.846/3.862); JAMANTÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI (fls.
4.047/4.084); BUENO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI e LUIZ ANTONIO BUENO
COSTA (fls. 4.120/4.159).
Despacho de fls. 4.201/4.207 admitiu o recurso especial nos seguintes termos:
(...)
2. Passo à análise dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial
interposto por FÁBIO GONÇALVES CHAVES, RODRIGO GONÇALVES
CHAVES, ROGÉRIO JOSÉ BONATO, RODOLFO CAVINATO GONÇALVES
CHAVES e COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA.
(...)
5. Cumpre rechaçar, de início, a referência ao Acórdão no 1401-002.360, de 2018,
porque expedido pela mesma turma de câmara prolatora da decisão recorrida
(Acórdão no 1401-004.051, de 2019), não se prestando, pois, como paradigma para fins
de Recurso Especial de divergência entre câmaras e turmas que compõem o CARF,
relativamente à matéria (3) “responsabilidade solidária atribuída ao sócio diretor da
empresa Boraquímica, Fábio Gonçalves Chaves”.
Fl. 4346
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725066/2021-27

6. Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que os Recorrentes FÁBIO GONÇALVES CHAVES,
RODRIGO GONÇALVES CHAVES, ROGÉRIO JOSÉ BONATO, RODOLFO
CAVINATO GONÇALVES CHAVES e COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA.
lograram êxito, apenas em parte, em comprovar a ocorrência do alegado dissenso
jurisprudencial, como a seguir demonstrado, por matéria recorrida (destaques do
original transcrito):
(1) “responsabilidade solidária – matéria de ordem pública”
Decisão recorrida:
SOLIDARIEDADE.
RECURSO
QUE
NÃO
TRATA
DA
ATRIBUIÇÃO
DA
SOLIDARIEDADE EM SI. DECISÃO SOBRE A RECORRENTE QUE SE APLICA NA
ÍNTEGRA SOBRE O RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO.
O vínculo de solidariedade não combatido na peça recursal proposta pelo responsável
solidário deságua em decisão reflexa da que foi expedida em desfavor da recorrente.
Sendo a autuação mantida integralmente em relação à recorrente, deverá também ser
replicada nos mesmos moldes para o responsável solidário, por este não trazer elementos
que afastem a atribuição da solidariedade a ele imputada.
Acórdão paradigma no 3201-003.408, de 2018:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NÃO
ENFRENTAMENTO. NULIDADE DE ACÓRDÃO DA DRJ.
A legitimidade das partes na relação jurídica tributária é matéria de ordem pública,
portanto, indisponível, devendo ser conhecida de ofício pelo julgador administrativo.
Anula-se a decisão a quo por ausência de enfrentamento da imputação da
responsabilidade solidária aos sócios de pessoa jurídica autuada.
A nulidade da decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
implica o retorno do processo administrativo para o órgão julgador, a fim de que novo
provimento seja exarado, de modo a não ensejar supressão de instância.
Acórdão paradigma no 9303-003.834, de 2016:
NORMAS PROCESSUAIS ADMISSIBILIDADE DO RECURSO MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA LEGITIMIDADE PASSIVA.
Aplicam-se, subsidiariamente, ao processo administrativo fiscal as normas do Código de
Processo Civil, como a do seu artigo 485 (antigo 267) que permite o conhecimento de
ofício das matérias de ordem pública ali expressamente enumeradas, entre as quais
consta a legitimidade das partes.
7. Com relação a essa primeira matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
pois, em situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
8. Enquanto a decisão recorrida entendeu que o vínculo de solidariedade não
combatido na peça recursal proposta pelo responsável solidário deságua em decisão
reflexa da que foi expedida em desfavor da recorrente, os acórdãos paradigmas
apontados (Acórdãos nos 3201-003.408, de 2018, e 9303-003.834, de 2016) decidiram,
de modo diametralmente oposto, que a legitimidade das partes na relação jurídica
tributária é matéria de ordem pública, portanto, indisponível, devendo ser conhecida de
ofício pelo julgador administrativo (primeiro acórdão paradigma) e que aplicam-se,
subsidiariamente, ao processo administrativo fiscal as normas do Código de Processo
Civil, como a do seu artigo 485 (antigo 267) que permite o conhecimento de ofício das
matérias de ordem pública ali expressamente enumeradas, entre as quais consta a
legitimidade das partes (segundo acórdão paradigma).
(2) “ausência de indicação dos incisos dos artigos 124 e 135 do Código Tributário
Nacional nos Termos de Responsabilidade Tributária endereçados aos
Recorrentes”
(...)
Fl. 4347
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725066/2021-27

(3) “responsabilidade solidária atribuída ao sócio diretor da empresa
Boraquímica, Fábio Gonçalves Chaves”
(...)
(4) “apresentação de novas razões de defesa perante a segunda instância”
(...)
17. Por fim, relativamente a essa quarta matéria, trata-se de matéria que já foi objeto
de questionamento sob outro título [(1) “responsabilidade solidária – matéria de
ordem pública”] e à qual já foi dado seguimento, não cabendo, pois, novo exame.
18. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pelo não conhecimento
dos Recursos Especiais interpostos por JAMANTÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EIRELI, LUIZ ANTÔNIO BUENO COSTA e BUENO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EIRELI e pela caracterização, em parte, das divergências de interpretação
suscitadas no Recurso Especial interposto por FÁBIO GONÇALVES CHAVES,
RODRIGO GONÇALVES CHAVES, ROGÉRIO JOSÉ BONATO, RODOLFO
CAVINATO GONÇALVES CHAVES e COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA.
(...)

Houve apresentação de Agravo (fls. 4.272/4.288) em relação às matérias não
admitidas, tendo sido este admitido para DAR seguimento ao recurso especial com relação à
matéria “Apresentação de novas razões de defesa perante a segunda instância”, tendo como
paradigmas os acórdãos no 2401-003.558 e no 3402-006.609.
De acordo com a autoridade responsável pelo despacho de fls. 4.304/4.311:
(...)
Como se observa, a agravante considera que a presente divergência se refere à
possibilidade de poder alegar novas matérias, em sede recursal, daí ser uma questão
distinta da tratada no item 1 do seu recurso (“responsabilidade solidária – matéria de
ordem pública”).
Assiste razão à recorrente.
O voto condutor do acórdão recorrido não conheceu do recurso voluntário no que
concerne à atribuição de responsabilidade por Comercial Auto House Ltda., nos
seguintes termos:
(...)
Note-se que, o decisum tomou por base o fato de a matéria já restar preclusa, por não ter
sido questionada quando da impugnação da exigência.
Por sua vez, os paradigmas indicados pela agravante encontram-se assim ementados:
Acórdão paradigma no 2401-003.558, de 2014:
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO – AUTO DE INFRAÇÃO – OBRIGAÇÃO PRINCIPAL –
SEGURADO EMPREGADOS – PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS – NATUREZA
SALARIAL – ERRO DE SUJEIÇÃO PASSIVA - ARGUMENTAÇÃO TRAZIDA APENAS
NA ESFERA RECURSAL – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - INEXISTÊNCIA DE
PRECLUSÃO.
Nos termos do § 6.o do art. 9.o da Portaria MPS/GM n.o 520/2004 c/c art. 17 do Decreto
n° 70.235/1972, a abrangência da lide é determinada pelas alegações constantes na
impugnação, não devendo ser consideradas no recurso as matérias que não tenham sido
aventadas na peça de defesa.
Contudo a preclusão só incidirá sobre as questões cuja ausência de arguição na época
oportuna, refira-se a assunto de indisponibilidade das partes, ou seja, não afeta questões
de ordem pública. Nestes casos, entendo que não se aplica a preclusão, podendo a
Fl. 4348
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725066/2021-27

decisão ser revista a qualquer tempo ou grau de jurisdição, ou mesmo apreciado novo
argumento, independente em que momento a matéria tenha sido arguida.
A indicação da sujeição passiva é requisito básico de constituição do lançamento, razão
pela qual enquadra-se no conceito de questão de ordem pública.
Acórdão paradigma no 3402-006.609, de 2019:
CONDIÇÕES DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
A legitimidade de parte é matéria de ordem pública, analisável a qualquer tempo e grau
de jurisdição, conforme expressa o artigo 485, inciso VI e § 3o do Código de Processo
Civil. Trata-se de matéria não abrangida pela disciplina do processo administrativo
fiscal (Decreto 70.235/72 e Lei n. 9.784/99), de modo que a regra do CPC deve ser
aplicada subsidiariamente (artigo 15 do NCPC), afastando a preclusão temporal do
sujeito passivo solidário que, apesar de não ter impugnado o lançamento, manifesta-se
grau recursal.
Nos dois casos foi afastada a preclusão temporal do sujeito passivo solidário que, apesar
de não ter impugnado o lançamento, manifesta-se em grau recursal.
Sem sombra de dúvidas, há similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas,
no que concerne especificamente à matéria preclusão (razões de defesa apresentadas
somente em sede recursal).
O despacho de admissibilidade não admitiu o recurso neste tópico, pois considerou que
se trata de matéria que já foi objeto de questionamento sob outro título
“Responsabilidade solidária – matéria de ordem pública”, à qual já foi dado
seguimento.
Vejamos, pois, se os dois casos se distinguem.
Ao analisar a matéria tratada no item “Responsabilidade solidária – matéria de ordem
pública”, o despacho de admissibilidade manifestou o seguinte entendimento:
Enquanto a decisão recorrida entendeu que o vínculo de solidariedade não combatido na
peça recursal proposta pelo responsável solidário deságua em decisão reflexa da que foi
expedida em desfavor da recorrente, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos
3201-003.408, de 2018, e 9303-003.834, de 2016) decidiram, de modo diametralmente
oposto, que a legitimidade das partes na relação jurídica tributária é matéria de ordem
pública, portanto, indisponível, devendo ser conhecida de ofício pelo julgador
administrativo (primeiro acórdão paradigma) e que aplicam-se, subsidiariamente, ao
processo administrativo fiscal as normas do Código de Processo Civil, como a do seu
artigo 485 (antigo 267) que permite o conhecimento de ofício das matérias de ordem
pública ali expressamente enumeradas, entre as quais consta a legitimidade das partes
(segundo acórdão paradigma).
Note-se que, o aspecto relevante relacionado à questão analisada naquele item foi o fato
de que, mesmo não tendo sido a matéria objeto de recurso, por se tratar de questão de
ordem pública (legitimidade das partes), deveria ter sido conhecida de ofício.
Por sua vez, a divergência aqui apontada envolve aspecto diverso, especificamente
quanto à necessidade de conhecimento do recurso voluntário interposto, mesmo não
tendo o sujeito passivo questionado a matéria em sede de primeira instância, por se
tratar de matéria de ordem pública.
Embora em ambos os casos se tenha tomado como referência o fato de a análise
envolver matéria de ordem pública, foram abordadas em contextos diferentes
(reconhecimento de ofício e preclusão processual).
Portanto, não há como entender que, especificamente no que concerne ao responsável
tributário Comercial Auto House Ltda., este item esteja abrangido no tópico
“Responsabilidade solidária – matéria de ordem pública”.
(...)

Fl. 4349
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725066/2021-27

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 4.318/4.337).
Questiona o conhecimento recursal e, no mérito, pugna pela manutenção da responsabilidade
solidária.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e a meu ver não deve ser conhecido.
Isso porque, ao passo que a decisão recorrida não conheceu do recurso voluntário
em face do reconhecimento de preclusão processual ante a não apresentação de defesa própria
em nome do recorrente (solidário), o primeiro paradigma (Acórdão no 3201-003.408 – fls.
3.863), embora realmente registre que a legitimidade das partes na relação jurídica tributária é
matéria de ordem pública, portanto, indisponível, devendo ser conhecida de ofício pelo julgador
administrativo, o fez em situação fática na qual os solidários haviam impugnado o Auto de
Infração, conforme atesta a seguinte passagem do voto condutor:
A autoridade fiscal lavrou termos de sujeição passiva solidária em face dos sócios
Harjeet Singh e Luciana Batista Moreira cientificando-os com a entrega das peças
acusatórias. Ambos apresentaram suas impugnações, individual e tempestivamente.
Entretanto, tais defesas não foram objetivamente enfrentadas na decisão da DRJ, que
sequer discorreu acerca dos fundamentos para se manter as pessoas físicas no polo
passivo solidário da exigência fiscal.
É de se pontuar que tais peças impugnatórias não debateram com argumentos que
refutassem as acusações quanto à atribuição da responsabilidade solidária. Somente em
sede de recurso voluntário a matéria foi aventada; daí, em princípio, dúvidas surgem a
respeito de estarem fulminadas pela preclusão.
Ocorre que o crédito tributário é constituído em face do sujeito passivo regularmente
identificado pela autoridade fiscal de tal forma que a incorreção na eleição das pessoas
obrigadas à satisfação estatal não afeta somente os interesse das partes, mas ao próprio
crédito, que é indisponível.

A dessemelhança fático-jurídica se repete no segundo paradigma (Acórdão n°
9303-003.834 – fls. 3.881), o qual envolveu análise de cobrança de CPMF em nome de pessoa
jurídica que já havia sido extinta por incorporação, argumento este que, por não ter sido
expressamente invocado em sede de impugnação, acabou sendo analisado na forma de tema de
ordem pública.
Relativamente à quarta matéria – “apresentação de novas razões de defesa
perante a segunda instância”, admitida apenas em sede de Agravo, concordo com o despacho de
admissibilidade originário, que concluiu que a questão já está inserida na matéria
“responsabilidade solidária – matéria de ordem pública”, não cabendo, pois, novo exame.
Fl. 4350
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725066/2021-27

Ainda que assim não se entenda, também não se pode perder de vista que, nessa
situação fática, não houve o prequestionamento do tema enquanto matéria autônoma, o que
prejudica o conhecimento recursal.
Dessa forma, não conheço do recurso especial.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
A representação que principia estes autos assim justifica sua constituição:
Trata a presente representação, originária do processo no 10855.722220/2018-28 -
BORAQUIMICA LTDA, de abertura de processo para dar seguimento à lide que versa
exclusivamente sobre o vínculo da responsabilidade solidária do Recorrente
COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA, tendo em vista o Despacho de
Admissibilidade de Recurso Especial da 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara do CARF
que admitiu os Recursos Especiais interpostos por FÁBIO GONÇALVES CHAVES,
RODRIGO GONÇALVES CHAVES, ROGÉRIO JOSÉ BONATO, RODOLFO
CAVINATO GONÇALVES CHAVES e COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA., no
que se refere à matéria: (1) “responsabilidade solidária – matéria de ordem pública”.
Por seu turno, os créditos tributários consignados no processo de exigência fiscal foram
objeto de parcelamento, e serão acompanhados no processo original, de no
10855.722220/2018- 28.
Cumpre esclarecer que em virtude de os créditos tributários estarem com controle
transferido para parcelamento no sistema Sief-Processos no âmbito do processo no
10855.722220/2018-28 , tal sistema não permite o desmembramento/transferência dos
créditos tributários que não são mais objeto de contencioso para um novo processo,
apartado, como disposto na Nota Sief Processos no 001/2019. Sendo assim, fez-se
necessário apartar, então, o vínculo da responsabilidade solidária.
A acusação que originou o processo administrativo no 10855.722220/2018-28
resultou de procedimento fiscal em face de Boraquímica Ltda, e apontou glosa de custos na
apuração anual do IRPJ e da CSLL em razão de compras efetuadas juntos a pessoas jurídicas
inexistentes de fato nos anos-calendário 2013 e 2014 com acréscimo de multa qualificada, e por
divergência entre o CMV disposto em ECF, aquele apurado na contabilidade e o informado pelo
contribuinte após intimação no ano-calendário 2014, com acréscimo de multa de ofício de 75%.
Além dos sujeitos passivos acima indicados, também foi apontado como responsável tributário
Marcos Antonio Bueno Costa, Luiz Bueno Costa, Bueno Pretação de Serviços EIRELI, TJ
Fl. 4351
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725066/2021-27

Serviços Administrativos Ltda, Jamantão Prestação de Serviços EIRELI. O Relatório Fiscal e os
Autos de Infração constam às e-fls. 2260/2412.
O Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal às e-fls. 2414/2445 também
noticia lançamentos de COFINS e Contribuição ao PIS (processo administrativo no
10855.722.223/2018-61) e de IRRF (processo administrativo no 10855.722224/2018-14).
A decisão de 1a instância traz expresso que:
Da matéria não impugnada
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/726, devem ser consideradas como não
impugnadas as responsabilidades solidárias atribuídas à pessoa jurídica Comercial Auto
House SP LTDA tendo em vista a inexistência de manifestação nos autos e também às
pessoas físicas Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo Gonçalves Chaves uma vez que,
apesar de apresentarem impugnação em conjunto com a autuada sobre questões
preliminares e de mérito pertinentes aos lançamentos, não se manifestaram em relação
aos Termos de Responsabilidade contra eles lavrados.
Apreciando os argumentos de defesa apresentados pelos impugnantes, a
autoridade julgadora de 1a instância manteve integralmente as exigências e a responsabilidade
tributária a eles imputadas (e-fls. 3398/3446).
Em face dos recursos voluntários interpostos, a 1a Turma da 4a Câmara da 1a
Seção de Julgamento decidiu por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade e
no mérito, negar provimento ao recurso da Recorrente e dos demais sujeitos passivos arrolados
como responsáveis solidários. Como relatado, foram apresentadas as seguintes defesas:
A fiscalizada BORAQUÍMICA LTDA. e os arrolados responsáveis solidários FÁBIO
GONÇALVES CHAVES, RODOLFO CAVINATO GONÇALVES CHAVEZ,
RODRIGO GONÇALVES CHAVES, ROGÉRIO JOSÉ BONATO e COMERCIAL
AUTO HOUSE SP LTDA. – ME, apresentam um único recurso, juntos, acostado às
fls.3.538 a 3.584,
TJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS apresentou recurso voluntário, acostado às
fls.3.499 a 3.535,
MARCO ANTÔNIO BUENO COSTA apresentou recurso voluntário acostado às
fls.3.587 a 3.624,
BUENO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI e LUIZ ANTONIO BUENO COSTA
apresentaram um único recurso, acostado às fls.3.627 a 3.669 e
JAMANTÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI apresentou recurso voluntário
acostado às fls.3.672 a 3.704, que serão detalhados e comentados no Voto.
E o voto condutor do Acórdão no 1401-004.051 ressalva, preliminarmente, que:
Preenchidos os requisitos de admissibilidade dos recursos apresentados, deles conheço,
com exceção do recurso apresentado pela COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA.,
uma vez que esta empresa não apresentou impugnação, de forma que precluiu seu
direito de recorrer a esta Colegiado.
Cientificada do acórdão em 05/02/2020 (e-fl. 3826), Comercial Auto House SP
Ltda apresentou recurso especial em 19/02/2020, novamente em conjunto com os sujeitos
passivos Boraquímica Ltda, Fábio Gonçalves Chaves, Rodolfo Cavinato Gonçalves Chaves,
Rodrigo Gonçalves Chaves e Rogério José Bonato. A peça recursal, sem nada referir acerca do
não conhecimento expresso no acórdão recorrido, principia apontando genericamente
divergência jurisprudencial acerca da responsabilidade solidária atribuída aos ora Recorrentes
Fábio, Rodolfo, Rodrigo, Rogério e Comercial Auto House, indicando como paradigma o
Acórdão no 3201-003.408, e argumentando que o julgado orienta no sentido de que a
Fl. 4352
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725066/2021-27

responsabilidade solidária é matéria de ordem pública cuja apreciação se impõe sob pena de
cerceamento de defesa e ainda que inexista contestação específica a este respeito na peça
impugnatória, devendo ser conhecida de ofício.
Também foi indicado o paradigma no 9303-003.834, que contrariaria o acórdão
recorrido no que este afirma: “O vínculo de solidariedade não combatido na peça recursal....”,
referindo-se a seguir nos seguintes termos: “Quanto aos julgados administrativos trazidos pela
Recorrente...” (fls 3770).
Na segunda matéria afirmou-se a invalidade dos Termos de Responsabilidade
Tributária que não trariam indicação dos incisos dos artigos 124 e 135 do Código Tributário
Nacional. Ao longo da argumentação, consignou-se que para além desse vício material apontado,
quanto à Comercial Auto House, no que diz respeito ao afastamento da atribuição da
responsabilidade solidária o fundamento apresentado foi a ausência da prova do interesse
comum, sendo que os fundamentos de defesa apresentados foram ignorados no acórdão
recorrido.
Diante do cenário assim delineado, foi afirmado o dissídio jurisprudencial em face
dos paradigmas no 1302-002.932 e 3302-003.017.
Há, também, uma terceira divergência, apontada com base nos paradigmas no
3201-004.699 e 1401-002.360, mas apenas em razão da responsabilidade tributária imputada a
Fábio Gonçalves Chaves, muito embora, ao final deste tópico, conste o pedido adicional de
exclusão da responsabilidade solidária do sócio Rodrigo Gonçalves Chaves, ao qual não se
atribui qualquer conduta ou intuito doloso, à exceção do recebimento do valor de R$ 420.788,23
proveniente de conta corrente da empresa SONORA.
Na quarta divergência, sob a premissa de que o Conselheiro Relator do acórdão
recorrido deixou de considerar as novas razões de defesa trazidas no Recurso Voluntário e
provas produzidas pela Fiscalização em favor dos sujeitos passivos, especificadas no recurso
especial, limitando-se a transcrever a decisão de 1a instância que diz ser relativa à Boraquímica e
às pessoas objeto do presente recurso: Fábio, Rodrigo, Rodolfo, Rogério e Comercial Auto
House, os recorrentes afirmam também que houve omissão quanto à apreciação da matéria de
ordem pública invocada nas razões recursais, e referem os paradigmas no 2401-003.558 e 3402-
006.609 para concluir pela divergência jurisprudencial nos seguintes termos:
Como se vê, do acima, é evidente a divergência de entendimento, pois enquanto o
Acórdão recorrido limita-se a transcrever a decisão de piso quanto à matéria e, por sua
vez, a decisão de piso limita-se a transcrever o Relatório Fiscal, deixando de julgar
questão de ordem pública, os r. Acórdãos paradigmas decidem a respeito da
possibilidade de análise de matérias trazidas inauguralmente em grau de recurso,
quando tratarem de alegações relativas a matérias de ordem pública, caso do processo
de que se trata.
Decidem também que a questão da responsabilidade solidária é questão de ordem
pública que deve ser julgada de ofício.
Em exame de admissibilidade observou-se, preliminarmente, que:
Cumpre esclarecer que:
a) não foram impugnados os termos de sujeição passiva solidária relativos a FÁBIO
GONÇALVES CHAVES e RODRIGO GONÇALVES CHAVES (decisão recorrida, e-
fls. 3.757), sendo mantida a responsabilidade solidária nos mesmos moldes da
manutenção da autuação fiscal (decisão recorrida, e-fls. 3.770);
Fl. 4353
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725066/2021-27

b) COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA. não apresentou impugnação, de forma que
precluiu seu direito de recorrer a este Colegiado (decisão recorrida, e-fls. 3.764), não
sendo conhecido o seu recurso voluntário (decisão recorrida, e-fls. 3.769), nem suas
razões recursais (decisão recorrida, e-fls. 3.777); e
c) JAMANTÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI, LUIZ ANTÔNIO BUENO
COSTA e BUENO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI apresentaram recursos
especiais intempestivos [ciências em 06/02/2020, 05/02/2020 e 05/02/2020,
respectivamente, e interposição de recursos em 05/03/2020 (despacho de e-fls. 4.204)].
De toda a sorte, o recurso especial interposto por Fábio Gonçalves Chaves,
Rodolfo Cavinato Gonçalves Chaves, Rodrigo Gonçalves Chaves, Rogério José Bonato e
Comercial Auto House SP Ltda teve seguimento parcial nos seguintes termos:
(1) “responsabilidade solidária – matéria de ordem pública”
[...]
8. Enquanto a decisão recorrida entendeu que o vínculo de solidariedade não
combatido na peça recursal proposta pelo responsável solidário deságua em
decisão reflexa da que foi expedida em desfavor da recorrente, os acórdãos
paradigmas apontados (Acórdãos nos 3201-003.408, de 2018, e 9303-003.834, de
2016) decidiram, de modo diametralmente oposto, que a legitimidade das partes na
relação jurídica tributária é matéria de ordem pública, portanto, indisponível,
devendo ser conhecida de ofício pelo julgador administrativo (primeiro acórdão
paradigma) e que aplicam-se, subsidiariamente, ao processo administrativo fiscal
as normas do Código de Processo Civil, como a do seu artigo 485 (antigo 267) que
permite o conhecimento de ofício das matérias de ordem pública ali expressamente
enumeradas, entre as quais consta a legitimidade das partes (segundo acórdão
paradigma).
(2) “ausência de indicação dos incisos dos artigos 124 e 135 do Código Tributário
Nacional nos Termos de Responsabilidade Tributária endereçados aos Recorrentes”
[...]
9. No que se refere a essa segunda matéria, não ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, por inexistir divergência de entendimento passível de uniformização.
[...]
(3) “responsabilidade solidária atribuída ao sócio diretor da empresa Boraquímica,
Fábio Gonçalves Chaves”
[...]
12. No tocante a essa terceira matéria, não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
uma vez que as discussões prevalentes nos acórdãos recorrido e paradigma são
diferentes.
[...]
(4) “apresentação de novas razões de defesa perante a segunda instância”
[...]
17. Por fim, relativamente a essa quarta matéria, trata-se de matéria que já foi
objeto de questionamento sob outro título [(1) “responsabilidade solidária –
matéria de ordem pública”] e à qual já foi dado seguimento, não cabendo, pois,
novo exame. (negrejou-se)
Cientificada da admissibilidade parcial (e-fl. 4265), Comercial Auto House SP
Ltda apresentou agravo em conjunto com os sujeitos passivos Boraquímica Ltda, Fábio
Gonçalves Chaves, Rodolfo Cavinato Gonçalves Chaves, Rodrigo Gonçalves Chaves e Rogério
José Bonato. O exame do agravo já se deu nestes autos constituídos para discussão do vínculo de
responsabilidade estabelecido em face de Comercial Auto House SP Ltda, e acolheu o recurso
Fl. 4354
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725066/2021-27

para dar seguimento a mais uma matéria “apresentação de novas razões de defesa perante a
segunda instância”, em face dos dois paradigmas indicados (Acórdãos no 2401-003.558 e 3402-
006.609).
O I. Relator inicialmente compreendeu que o recurso especial de Comercial Auto
House SP Ltda deveria ser conhecido com base no paradigma no 3201-003.408 validado no
exame de admissibilidade e integrante da primeira matéria suscitada. Concordou, ainda, com a
percepção inicial de que a quarta matéria (“apresentação de novas razões de defesa perante a
segunda instância”) seria questão inserida na primeira matéria admitida.
Com base nesta visão do dissídio jurisprudencial, este Colegiado seria chamado a
decidir sobre correção do entendimento do Colegiado a quo, que negou conhecimento ao recurso
voluntário de Comercial Auto House SP Ltda. Contudo, a decisão do Colegiado a quo tem em
conta a circunstância específica de Comercial House SP Ltda não ter apresentado impugnação,
do que decorre a aplicação do art. 17 do Decreto no 70.235/72, na forma exposta na decisão de 1a
instância:
Da matéria não impugnada
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/726, devem ser consideradas como não
impugnadas as responsabilidades solidárias atribuídas à pessoa jurídica Comercial Auto
House SP LTDA tendo em vista a inexistência de manifestação nos autos e também às
pessoas físicas Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo Gonçalves Chaves uma vez que,
apesar de apresentarem impugnação em conjunto com a autuada sobre questões
preliminares e de mérito pertinentes aos lançamentos, não se manifestaram em relação
aos Termos de Responsabilidade contra eles lavrados.
Contra esta decisão, Comercial Auto House SP Ltda apresentou recurso
voluntário em conjunto com a Contribuinte autuada e outros responsáveis tributários, e o não
conhecimento de sua defesa foi afirmado de forma preambular, e motivado pela ausência de
impugnação, conforme inclusive reiterado no corpo do voto condutor do acórdão recorrido, na
análise específica da cada imputação de responsabilidade:
Da admissibilidade
Preenchidos os requisitos de admissibilidade dos recursos apresentados, deles conheço,
com exceção do recurso apresentado pela COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA.,
uma vez que esta empresa não apresentou impugnação, de forma que precluiu seu
direito de recorrer a esta Colegiado.
[...]
Da análise
Do RECURSO VOLUNTÁRIO de BORAQUÍMICA LTDA. e os arrolados
responsáveis solidários FÁBIO GONÇALVES CHAVES, RODOLFO CAVINATO
GONÇALVES CHAVEZ, RODRIGO GONÇALVES CHAVES e ROGÉRIO JOSÉ
BONATO.
[...]
Da análise
Da responsável solidária Comercial Auto House SP Ltda.
Equivocam-se os Recorrentes, a decisão recorrida não desconsiderou nenhum item da
IN RFB 1.862/2018, a qual dispõe sobre o procedimento de imputação de
responsabilidade no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
O crédito tributário encontra-se suspenso em face das impugnações apresentadas e,
justamente por isso, encontra-se também suspenso para quem não a apresentou, como a
Fl. 4355
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725066/2021-27

empresa COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA, arrolada como responsável
solidária.
Ora, de se perguntar: se algum responsável solidário apontado no polo passivo da
autuação promover o pagamento (integral) do crédito tributário, como fica a situação de
quem não apresentou impugnação? Simples, o pagamento efetuado por qualquer um dos
autuados aproveita aos demais.
Ainda, a impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a
exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais, não sendo aplicável na
hipótese em que a impugnação versar exclusivamente sobre o vínculo de
responsabilidade, caso em que só produzirá efeitos em relação ao impugnante.
No caso dos autos, não houve apresentação de impugnação da responsável solidária
supra citada, de forma que não se deve conhecer de seu recurso voluntário, por força da
preclusão processual.
Assim, as razões recursais não podem ser conhecidas, na medida em que não houve
apresentação de impugnação em primeiro grau e portanto aplicável os termos do art. 17
do Decreto 70.235/72.
Portanto, não conheço do recurso voluntário de COMERCIAL AUTO HOUSE SP
LTDA.
Dos responsáveis solidários Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo Gonçalves Chaves
Da análise
Conforme relatoriado, não há argumentação dos referidos responsáveis solidários
quanto à responsabilidade dos sócios-administradores atribuída pela fiscalização a eles,
nos termos do art. 135 do CTN; tampouco há argumentação quanto à atribuição de
responsabilidade solidária feita pela fiscalização. Tão somente existe por parte do
responsáveis solidários as alegações pertinentes ao próprio lançamento fiscal, matérias
estas que foram trazidas também pela Recorrente.
O vínculo de solidariedade não combatido na peça recursal proposta pelos responsáveis
solidários deságua em decisão reflexa da que foi expedida em desfavor da recorrente
(como será vista adiante). Sendo a autuação mantida integralmente em relação à
recorrente, deverá também ser replicada nos mesmos moldes para os responsáveis
solidários, por estes não trazerem elementos que afastem a atribuição da solidariedade a
eles imputada.
[...]
Correta, portanto, a decisão recorrida:
[...]
Dos responsáveis solidários Rogério José Bonato e Rodolfo Cavinato Gonçalves
Chaves
Da análise
Causa-me perplexidade a alegação trazida a respeito destes dois responsáveis solidários,
no sentido de que a decisão de piso seria nula porque não teria “no r. Acórdão, um
comando, uma decisão que afirme: ‘mantenho’ ou ‘excluo’ a atribuição de
responsabilidade solidária.
A seguir, os comentários do voto condutor da decisão recorrida, considerando os
argumentos da impugnação:
[...]
DO RECURSO VOLUNTÁRIO DOS DEMAIS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
[...] (destaques do original)
Observe-se que no recurso especial dos sujeitos passivos não houve qualquer
demonstração de argumentos de defesa específicos deduzidos em favor de Comercial Auto
Fl. 4356
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725066/2021-27

House SP Ltda. Neste ponto, inclusive, a divergência jurisprudencial foi exposta em proveito
dos Recorrentes Fábio, Rodolfo, Rodrigo, Rogério e Comercial Auto House, consoante
argumentos recursais a seguir transcritos, acerca do dissídio em face do paradigma no 3201-
003.408:
A primeira divergência a ser apontada está evidenciada às fls 3770 do r. Acórdão
recorrido e diz respeito à responsabilidade solidária atribuída aos ora Recorrentes Fábio,
Rodolfo, Rodrigo, Rogério e Comercial Auto House, constando do mesmo Acórdão o
que se transcreve a seguir:
“Conforme relatoriado não há argumentação dos referidos responsáveis
solidários quando à responsabilidade dos sócios -administradores atribuída pela
fiscalização a eles, nos termos do art. 135 do CTN, tampouco há argumentação
quanto à atribuição de responsabilidade solidária feita pela fiscalização. Tão
somente existe (sic) por parte do (sic) responsáveis solidários as alegações
pertinentes ao próprio lançamento fiscal, matérias estas que foram trazidas
também pela Recorrente.
O vínculo de solidariedade não combatido na peça recursal proposta pelos
responsáveis solidários deságua em decisão reflexa da que foi expedida em
desfavor da recorrente (como será vista adiante).
Sendo a autuação mantida integralmente em relação à Recorrente, deverá
também ser replicada nos mesmos moldes para os responsáveis solidários, por
estes não trazerem elementos que afastem a atribuição da solidariedade a eles
imputada.
Desta forma, a responsabilidade solidária deve ser mantida nos mesmos moldes
da manutenção da autuação fiscal, conforme será esposado neste voto.
Quanto aos julgados administrativos trazidos pela Recorrente, de se dizer que
este julgador não está adstrito ao seu cumprimento, uma vez que inexistem
súmulas vinculantes deste Colegiado sobre o tema suscitado.”
Conforme se extrai do acima, entende o r. Acórdão recorrido que, uma vez mantida a
autuação, tal decisão se aplica, automaticamente à atribuição da responsabilidade
solidária.
Por sua vez, outro foi o entendimento adotado pela Colenda 1° Turma Ordinária da 2°
Câmara da Terceira Seção de Julgamento apreciando essa mesma matéria. Em sessão de
02 de fevereiro de 2018, assim deliberou aquele colegiado, conforme Acórdão n° 3201-
003.408, referente ao processo administrativo n° 10314.728769/2014-10.
Acórdão Paradigma no 3201-003.408
“Preliminar de Nulidade do Julgamento: responsabilidade atribuída aos sócios.
Suscitam os sócios da empresa jurídica a nulidade da decisão recorrida por
cerceamento do direito de defesa, vez que não enfrentado pelos julgadores a quo a
acusação fiscal de responsabilidade solidária nos termos dos artigos 124 e 135 do
CTN.
...
Ambos apresentaram suas impugnações, individual e tempestivamente.
Entretanto, tais defesas não foram objetivamente enfrentadas na decisão da DRJ, que
sequer discorreu acerca dos fundamentos para se manter as pessoas físicas no polo
passivo solidário da exigência fiscal.
É de se pontuar que tais peças impugnatórias não debateram com argumentos que se
refutassem as acusações quanto à atribuição da responsabilidade solidária. Somente
em sede de recurso voluntário a matéria foi aventada, daí em princípio, dúvidas
surgem a respeito de estarem fulminadas pela preclusão.
Fl. 4357
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725066/2021-27

Ocorre que o crédito tributário é constituído em face do sujeito passivo regularmente
identificado pela autoridade fiscal de tal forma que a incorreção na eleição das pessoas
obrigadas à satisfação estatal não afeta somente o interesse das partes, mas ao próprio
crédito, que é indisponível.
Isto posto, é dizer que a legitimidade das partes na relação jurídica tributária é matéria
de ordem pública, indisponível às partes e não alcançadas pela preclusão, inclusive,
podendo ser conhecida de ofício.
Neste sentido tem-se julgados deste CARF cujas decisões apontam para a apreciação
de arguição de legitimidade das partes, ainda que de ofício.
“ASSUNTO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 25/06/1999 a 24/09/1999
NORMAS PROCESSUAIS ADMISSIBILIDADE DO RECURSO MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA LEGITIMIDADE PASSIVA.
Aplicam-se, subsidiariamente, ao processo administrativo fiscal as normas do Código
de Processo Civil, como a do seu artigo 485 (antigo 267) que permite o conhecimento
de ofício das matérias de ordem pública ali expressamente enumeradas, entre as quais
consta a legitimidade das partes. (Acórdão no 9303-003.834, de 28/04/2016. Relator
designado: Julio Cesar Alves Ramos)”.
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE IRRF
Data do fato gerador: 23/08/2002
...
Assim, conhecidos os embargos de declaração, impossível não apreciar todos os
pressupostos do desenvolvimento regular do processo administrativo fiscal, como a
legitimidade da parte, que é pressuposto processual (art 267, VI, do CPC) e matéria de
ordem pública, não podendo deixar de ser conhecida em qualquer grau de jurisdição.
Dessa forma, os embargos devem ser conhecidos, para apreciar a legitimidade do polo
passivo da autuação [...] (Acórdão no 2102-01.217, de 13/04/2011, Relator designado
Giovanni Christian Nunes Campos)” (Obs,: fls 1049 do processo)
Do acordão acima, transcreve-se a ementa.
“A legitimidade das partes na relação jurídica tributária é matéria de ordem pública,
portanto, indisponível, devendo ser conhecida de ofício pelo julgador administrativo.
Anula-se a decisão a quo por ausência de enfrentamento da imputação da
responsabilidade solidária aos sócios da pessoa jurídica autuada.
A nulidade da decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento,
implica o retorno do processo administrativo para o órgão julgador, a fim de que novo
provimento seja exarado, de modo a não ensejar supressão de instância.
Recurso Voluntário Provido em Parte”
A divergência está consubstanciada no fato de que o r. Acórdão recorrido expressa
entendimento no sentido de que, sendo mantida a autuação, esta decisão se aplica
automaticamente à atribuição da responsabilidade solidária.
Entretanto, os Acórdãos Paradigma orientam no sentido de que a responsabilidade
solidária é matéria de ordem pública cuja apreciação se impõe sob pena de cerceamento
de defesa e ainda que inexista contestação específica a este respeito na peça
impugnatória, devendo ser conhecida de ofício. (destaques do original)
O paradigma no 3201-003.408 refere, nos termos transcritos, caso no qual os
responsáveis tributários apresentaram impugnação, mas não questionaram a responsabilidade
que lhes foi imputada. Em tais circunstâncias, como a autoridade julgadora de 1a instância
manteve esta imputação sem nada dizer acerca dos fundamentos da autoridade lançadora para
atribuição de responsabilidade tributária, nesta parte foi considerada nula a decisão de 1a
Fl. 4358
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725066/2021-27

instância. É o que está claramente expresso no voto condutor do paradigma nos excertos
subsequentes aos transcritos no recurso especial:
Nos autos, a autoridade fiscal assentou seus argumentos para a imputação da
responsabilidade solidária aos sócios da SUN RISE nos seguintes termos (fls. 129):
[...]
Os argumentos para tal imputação de responsabilidade podem ser extraídos do relatório
fiscal em trecho que sintetiza algumas das práticas atos de gestão por parte do sócio da
SUN RISE, sr. Harjet Singh (fl. 119):
[...]
No julgamento realizado pela DRJ não fora dedicado nenhum tópico para apreciar a
responsabilidade solidária dos sócios da SUN RISE.
Foram várias referências à transcrição da entrevista/tomada de depoimento do sócio
Harjeet; contudo, sem assentar qualquer conclusão objetiva quanto à sua
responsabilidade pessoal pelo crédito tributário apurado, segundo os comandos dos
artigos 124 e 135 do CTN, base legal da imputação fiscal para a responsabilização dos
sócios.
Relativamente à sócia Luciana, o voto é omisso em tecer qualquer comentário à sua
atuação nas práticas desvendadas nas operações de importação e de revenda de
mercadorias.
Assim, com razão os sócios Harjeet e Luciana ao alegarem cerceamento do direito de
defesa em face da peça fiscal atribuir-lhes responsabilidade solidária pelo crédito
tributário lançado no auto de infração e ausência de enfrentamento da matéria pelos
julgadores na decisão de 1a instância, o que configura a hipótese de nulidade da decisão
pois prolatada com preterição do direito de defesa prescrita no inciso II, do art. 59, do
Decreto no 70.235/72.
Isto posto, voto para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário dos sócios
da empresa recorrente e ANULAR a decisão da DRJ para que outra seja proferida,
enfrentando-se todas as matéria das impugnações.
A divergência jurisprudencial, nestes termos, somente teria o primeiro referencial
para ser cogitada em face dos responsáveis tributários Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo
Gonçalves Chaves que, apesar de apresentar impugnação, não deduziram defesa contra a
responsabilidade que lhes foi imputada. Assim está expresso no preâmbulo do voto condutor da
decisão de 1a instância, cuja conclusão é por manter na íntegra o crédito tributário bem como a
responsabilidade solidária de todos os contribuintes arrolados:
Da matéria não impugnada
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/726, devem ser consideradas como não
impugnadas as responsabilidades solidárias atribuídas à pessoa jurídica Comercial Auto
House SP LTDA tendo em vista a inexistência de manifestação nos autos e também às
pessoas físicas Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo Gonçalves Chaves uma vez que,
apesar de apresentarem impugnação em conjunto com a autuada sobre questões
preliminares e de mérito pertinentes aos lançamentos, não se manifestaram em relação
aos Termos de Responsabilidade contra eles lavrados.
Já em relação a Comercial Auto House SP Ltda, resta o diferencial de não haver
impugnação apresentada em 1a instância. No paradigma no 3201-003.408, por sua vez, a
existência de impugnação pelos responsáveis tributários é circunstância que motiva o outro
Colegiado do CARF a ANULAR a decisão da DRJ para que outra seja proferida, enfrentando-
se todas as matéria das impugnações. Não há como cogitar que a mesma decisão seria adotada
na ausência de impugnação pelo responsável tributário.
Fl. 4359
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725066/2021-27

O ponto nodal desta discussão está na ampliação que os recorrentes
impropriamente fazem ao principiar a demonstração da primeira divergência equiparando a
condição de Comercial Auto House SP Ltda à de outros responsáveis tributários que
apresentaram impugnação:
A primeira divergência a ser apontada está evidenciada às fls 3770 do r. Acórdão
recorrido e diz respeito à responsabilidade solidária atribuída aos ora Recorrentes Fábio,
Rodolfo, Rodrigo, Rogério e Comercial Auto House, constando do mesmo Acórdão o
que se transcreve a seguir:
A confirmar a equiparação imprópria assim promovida, basta ver que a
transcrição seguinte, apresentada no recurso especial para demonstração do dissídio
jurisprudencial, foi extraída do voto condutor do acórdão recorrido na parte em que analisa o
recurso voluntário em face dos responsáveis solidários Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo
Gonçalves Chaves.
Por tais razões, o paradigma no 3201-003.408 não se presta a caracterizar a
divergência jurisprudencial em face de Comercial Auto House SP Ltda.
Quanto ao segundo paradigma indicado na primeira matéria, os recorrentes
demonstram a divergência jurisprudencial indicando trecho do acórdão recorrido presente à e-fl.
3770 dos autos originais e que se trata do mesmo excerto do acórdão recorrido que analisa o
recurso voluntário em face dos responsáveis solidários Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo
Gonçalves Chaves, presente à e-fl. 3771 destes autos.
De seu lado, o paradigma no 9303-003.834 analisou recursos especiais em sede de
exigência de CPMF parcialmente cancelada em sede de recurso voluntário por reconhecimento
de decadência na forma do art. 150, §4o do CTN, que a PGFN pretendia ver afastada por força do
art. 173, I do CTN, enquanto o sujeito passivo pretendia o cancelamento total do crédito
tributário em face de sua ilegitimidade passiva. O Conselheiro Relator restou vencido em sua
proposta de anular o acórdão recorrido por ter apreciado a matéria da ilegitimidade passiva que
não fora aventada em impugnação e, por esta razão o paradigma recebe em sua ementa os
fundamentos do voto vencedor contrário àquela anulação:
NORMAS PROCESSUAIS. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA
Aplicam-se, subsidiariamente, ao processo administrativo fiscal as normas do Código
de Processo Civil, como a do seu art. 485 (antigo 267) que permite o conhecimento de
ofício das matérias de ordem pública ali expressamente enumeradas, entre as quais
consta a legitimidade das partes.
Ao indicar este paradigma, os recorrentes se limitam a consignar que os julgados
administrativos se referem à questão da responsabilidade solidária, matéria que mesmo que não
combatida deve ser julgada de ofício. Como visto, o paradigma se presta a afirmar a
possibilidade de a ilegitimidade passiva ser veiculada apenas em recurso voluntário, e mais uma
vez traz contexto fático que somente poderia ter alguma similitude com o recurso voluntário dos
responsáveis tributários Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo Gonçalves Chaves que, apesar de
impugnarem o lançamento, não deduziram defesa contra a responsabilidade que lhes foi
imputada, e isso desde que se constatasse que o Colegiado a quo deixou de apreciar os
argumentos de defesa destes, eventualmente trazidos apenas em recurso voluntário.
Adicione-se, ainda, que ao mencionarem ao final da demonstração da divergência
jurisprudencial nesta primeira matéria, que os julgados administrativos se referem à questão da
responsabilidade solidária, matéria que mesmo que não combatida deve ser julgada de ofício,
Fl. 4360
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725066/2021-27

tendo a Recorrente requerido a devolução do processo à primeira instância para apreciação da
mesma, os recorrentes o fazem depois da transcrição do voto condutor do acórdão recorrido que
consigna “Quanto aos julgados administrativos trazidos pela Recorrente...”. Assim, é possível
que tal conclusão nem mesmo se refira ao conteúdo decisório dos paradigmas, mas sim aos
julgados administrativos referidos em seu recurso voluntário.
De toda a sorte, evidenciado está que também em face deste segundo paradigma, o
dissídio jurisprudencial erigido no recurso especial não diz respeito aos fundamentos de decidir
em face de Comercial Auto House SP Ltda.
Por tais razões, nenhum dos paradigmas se prestam a caracterizar o dissídio
jurisprudencial, motivo pelo qual este voto se alinha à reformulação apresentada pelo I. Relator e
conclui pela NEGATIVA DE CONHECIMENTO ao recurso especial de Comercial Auto House
SP Ltda nesta primeira matéria.
Com respeito à quarta matéria, admitida em sede de agravo, foram expostos os
seguintes fundamentos para seu seguimento:
Apresentação de novas razões de defesa perante a segunda instância.
Esta divergência diz respeito, segundo a agravante, à apresentação de novas razões de
defesa perante a segunda instância.
Foram indicados os seguintes paradigmas: acórdão no 2401-003.558 e no 3402-006.609.
O despacho de admissibilidade manteve o entendimento de que, “(...) trata-se de
matéria que já foi objeto de questionamento sob outro título [(1) “responsabilidade
solidária – matéria de ordem pública”] e à qual já foi dado seguimento, não cabendo,
pois, novo exame”.
Em seu agravo, o interessado sustenta que:
(...)
Data vênia, tal entendimento merece ser reformado, diante do fato de que a
matéria objeto da quarta divergência não se confunde, em absoluto, com aquela
apontada na primeira divergência.
Enquanto a primeira divergência diz respeito à necessidade de julgamento de
ofício de matérias de ordem pública, ainda que sem a provocação do
contribuinte, a quarta divergência refere-se à possibilidade de o contribuinte
alegar, inauguralmente, novas matérias, em sede recursal.
A primeira diz respeito a fato, ou atribuição, típica e exclusiva do julgador.
A segunda diz respeito a fato ou atribuição de iniciativa do contribuinte.
Ainda que se alegue tratarem estes dois elementos de aspectos distintos da
mesma questão, requer sejam ambos apreciados, por serem matérias cuja análise
poderá levar a conclusões distintas, por parte dos julgadores, pelo que forçoso
reconhecer a necessidade de dar seguimento ao recurso especial de divergência,
também com relação a este tópico, sob pena de cerceamento de defesa.
A ausência da análise desta quarta divergência, juntamente com os argumentos e
Acórdãos indicados como Paradigmas em relação à primeira divergência,
prejudica o exercício do contraditório e afronta o princípio da ampla defesa, pelo
que a sua negativa implica na nulidade do r. Despacho.
(...)
Como se observa, a agravante considera que a presente divergência se refere à
possibilidade de poder alegar novas matérias, em sede recursal, daí ser uma questão
distinta da tratada no item 1 do seu recurso (“responsabilidade solidária – matéria de
ordem pública”).
Fl. 4361
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725066/2021-27

Assiste razão à recorrente.
O voto condutor do acórdão recorrido não conheceu do recurso voluntário no que
concerne à atribuição de responsabilidade por Comercial Auto House Ltda., nos
seguintes termos (destaques do original):
Da análise
Da responsável solidária Comercial Auto House SP Ltda.
(...)
No caso dos autos, não houve apresentação de impugnação da responsável
solidária supra citada, de forma que não se deve conhecer de seu recurso
voluntário, por força da preclusão processual.
Assim, as razões recursais não podem ser conhecidas, na medida em que não
houve apresentação de impugnação em primeiro grau e portanto aplicável os
termos do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Portanto, não conheço do recurso voluntário de COMERCIAL AUTO HOUSE
SP LTDA.
(...)
Quanto às alegações que dizem respeito à empresa COMERCIAL AUTO
HOUSE SP LTDA , reitero que as razões recursais não podem ser conhecidas, na
medida em que não houve apresentação de impugnação em primeiro grau e
portanto aplicável os termos do art. 17 do Decreto 70.235/72. Portanto, como já
afirmei, não se deve conhecer do recurso voluntário de COMERCIAL AUTO
HOUSE SP LTDA.
Note-se que, o decisum tomou por base o fato de a matéria já restar preclusa, por não ter
sido questionada quando da impugnação da exigência.
Por sua vez, os paradigmas indicados pela agravante encontram-se assim ementados:
Acórdão paradigma no 2401-003.558, de 2014:
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO – AUTO DE INFRAÇÃO – OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL – SEGURADO EMPREGADOS – PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS – NATUREZA SALARIAL – ERRO DE SUJEIÇÃO
PASSIVA
- ARGUMENTAÇÃO TRAZIDA APENAS NA ESFERA
RECURSAL - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - INEXISTÊNCIA DE
PRECLUSÃO.
Nos termos do § 6.o do art. 9.o da Portaria MPS/GM n.o 520/2004 c/c art. 17 do
Decreto n° 70.235/1972, a abrangência da lide é determinada pelas alegações
constantes na impugnação, não devendo ser consideradas no recurso as matérias
que não tenham sido aventadas na peça de defesa.
Contudo a preclusão só incidirá sobre as questões cuja ausência de arguição na
época oportuna, refira-se a assunto de indisponibilidade das partes, ou seja, não
afeta questões de ordem pública. Nestes casos, entendo que não se aplica a
preclusão, podendo a decisão ser revista a qualquer tempo ou grau de jurisdição,
ou mesmo apreciado novo argumento, independente em que momento a matéria
tenha sido arguida.
A indicação da sujeição passiva é requisito básico de constituição do lançamento,
razão pela qual enquadra-se no conceito de questão de ordem pública.
Acórdão paradigma no 3402-006.609, de 2019:
CONDIÇÕES DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
A legitimidade de parte é matéria de ordem pública, analisável a qualquer tempo
e grau de jurisdição, conforme expressa o artigo 485, inciso VI e § 3o do Código
de Processo Civil. Trata-se de matéria não abrangida pela disciplina do processo
Fl. 4362
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725066/2021-27

administrativo fiscal (Decreto 70.235/72 e Lei n. 9.784/99), de modo que a regra
do CPC deve ser aplicada subsidiariamente (artigo 15 do NCPC), afastando a
preclusão temporal do sujeito passivo solidário que, apesar de não ter impugnado
o lançamento, manifesta-se grau recursal.
Nos dois casos foi afastada a preclusão temporal do sujeito passivo solidário que, apesar
de não ter impugnado o lançamento, manifesta-se em grau recursal.
Sem sombra de dúvidas, há similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas,
no que concerne especificamente à matéria preclusão (razões de defesa apresentadas
somente em sede recursal).
O despacho de admissibilidade não admitiu o recurso neste tópico, pois considerou que
se trata de matéria que já foi objeto de questionamento sob outro título
“Responsabilidade solidária – matéria de ordem pública”, à qual já foi dado
seguimento.
Vejamos, pois, se os dois casos se distinguem.
Ao analisar a matéria tratada no item “Responsabilidade solidária – matéria de ordem
pública”, o despacho de admissibilidade manifestou o seguinte entendimento:
Enquanto a decisão recorrida entendeu que o vínculo de solidariedade não
combatido na peça recursal proposta pelo responsável solidário deságua em
decisão reflexa da que foi expedida em desfavor da recorrente, os acórdãos
paradigmas apontados (Acórdãos nos 3201-003.408, de 2018, e 9303-003.834,
de 2016) decidiram, de modo diametralmente oposto, que a legitimidade das
partes na relação jurídica tributária é matéria de ordem pública, portanto,
indisponível, devendo ser conhecida de ofício pelo julgador administrativo
(primeiro acórdão paradigma) e que aplicam-se, subsidiariamente, ao
processo administrativo fiscal as normas do Código de Processo Civil, como a
do seu artigo 485 (antigo 267) que permite o conhecimento de ofício das
matérias de ordem pública ali expressamente enumeradas, entre as quais consta
a legitimidade das partes (segundo acórdão paradigma).
Note-se que, o aspecto relevante relacionado à questão analisada naquele item foi o fato
de que, mesmo não tendo sido a matéria objeto de recurso, por se tratar de questão de
ordem pública (legitimidade das partes), deveria ter sido conhecida de ofício.
Por sua vez, a divergência aqui apontada envolve aspecto diverso, especificamente
quanto à necessidade de conhecimento do recurso voluntário interposto, mesmo não
tendo o sujeito passivo questionado a matéria em sede de primeira instância, por se
tratar de matéria de ordem pública.
Embora em ambos os casos se tenha tomado como referência o fato de a análise
envolver matéria de ordem pública, foram abordadas em contextos diferentes
(reconhecimento de ofício e preclusão processual).
Portanto, não há como entender que, especificamente no que concerne ao responsável
tributário Comercial Auto House Ltda., este item esteja abrangido no tópico
“Responsabilidade solidária – matéria de ordem pública”.
Destarte, deve ser acolhido o agravo, dando seguimento ao recurso especial
relativamente a esta matéria, tendo como paradigmas os acórdãos no 2401-003.558 e no
3402-006.609. (destaques do original)
Importa ter em conta que o recurso especial foi estruturado, neste ponto, mediante
transcrição do voto condutor do acórdão recorrido no ponto em que adota as razões de decidir de
1a instância, sob a premissa de que os argumentos deduzidos no recurso voluntário são os
mesmos trazidos na impugnação e já devidamente apreciados pela DRJ. Defendendo ser
possível apresentar novas razões de defesa perante a segunda instância e que somente na
ausência destas o relator pode propor a confirmação e adoção da decisão recorrida, os
Fl. 4363
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725066/2021-27

recorrentes enunciam as novas razões de defesa trazidas no recurso voluntário, nos seguintes
tópicos:
1. A reponsabilidade solidária é matéria de ordem pública que requer julgamento
independentemente de provocação do interessado, conforme os fundamentos
apresentados às fls 7/9 do Recurso Voluntário – Nulidade do Acórdão DRJ
2. Pelo fundamento acima e por não ter sido apreciada na decisão de primeira instância,
foi requerido o retorno do processo para apreciação pela Delegacia de Julgamento – fl
9/10 do Recurso Voluntário.
3. Nulidade da atribuição de Responsabilidade solidária aos sócios Fabio e Rodrigo (fl
10 Rec. Vol.)
4. Nulidade da atribuição de responsabilidade solidária a Rodolfo, Rogério e Comercial
Auto House (fls 10/12 do Rec. Vol.)
5. A Responsabilidade Solidária. As Condições ausência de condições, com indicações
de jurisprudência (fl 12/13 do Recurso Voluntário)
6. Questões objeto de controvérsia em resposta aos itens 1 a 10 do Acórdão DRJ (fls
13/14 do Recurso Voluntário).
O acórdão recorrido teria passado ao largo destas novas razões de defesa, além de
silenciado a respeito das provas favoráveis aos ora Recorrentes produzidas pela própria
fiscalização. Ainda, o acórdão recorrido omite-se quanto à apreciação da matéria de ordem
pública invocada nas razões recursais, divergindo de vários julgados do CARF segundo os
quais:
1. a atribuição de responsabilidade solidária é matéria de ordem pública, e
2. caso invocada pelos interessados somente em sede de recurso voluntário, a matéria
deve ser submetida a julgamento.
São estas as premissas para afirmar-se a divergência jurisprudencial em face dos
paradigmas indicados. Em boa parte de seus argumentos, os recorrentes apenas alegam omissões
do Colegiado a quo, ou seja, ausência de decisão que demandaria prévia oposição de embargos
para constituição da justificativa do não-decidir para confrontação com decisões divergentes sob
contextos semelhantes. Como bem observado no exame de agravo, do arrazoado exposto em
recurso especial apenas aproveita-se como conteúdo decisório a ser contraditado o fato de que o
decisum tomou por base o fato de a matéria já restar preclusa, por não ter sido questionada
quando da impugnação da exigência.
Recorde-se, porém, que este aspecto tem duas vertentes no acórdão recorrido: em
face de Comercial Auto House SP Ltda a preclusão se dá por ausência de impugnação, enquanto
para os responsáveis tributários Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo Gonçalves Chaves a
preclusão, se houver – porque demandaria demonstração de que os argumentos trazidos em
recurso voluntário não foram apreciados -, se verificaria por ausência, na impugnação
apresentada, de argumentos de defesa contra a responsabilidade tributária a eles imputada.
Importa, assim, avaliar se nos paradigmas, como interpretado em sede de agravo,
foi afastada a preclusão temporal do sujeito passivo solidário que, apesar de não ter impugnado
o lançamento, manifesta-se em grau recursal.
Na demonstração do dissídio jurisprudencial, os recorrentes se limitam a
transcrever a ementa do primeiro paradigma no 2401-003.558:
PREVIDENCIÁRIO – CUSTEIO – AUTO DE INFRAÇÃO – OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
–
SEGURADO
EMPREGADOS
–
PARTICIPAÇÃO
NOS
RESULTADOS NATUREZA - SALARIAL ERRO DE SUJEIÇÃO PASSIVA
Fl. 4364
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725066/2021-27

ARGUMENTAÇÃO TRAZIDA APENAS NA ESFERA RECURSAL – QUESTÃO
DE ORDEM PÚBLICA - INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO
Nos termos do § 6.o do art. 9.o da Portaria MPS/GM n.o 520/2004 c/c art. 17 do Decreto
n.o 70.235/1972, a abrangência da lide é determinada pelas alegações constantes na
impugnação, não devendo ser consideradas no recurso as matérias que não tenham sido
aventadas na peça de defesa.
Contudo a preclusão só incidirá sobre as questões cuja ausência de arguição na época
oportuna, refira-se a assunto de disponibilidades das partes, ou seja, não afeta questões
de ordem pública. Neste casos, entendo que não se aplica a preclusão, podendo a
decisão ser revista a qualquer tempo ou grau de jurisdição, ou mesmo apreciado novo
argumento, independente em que momento a matéria tenha sido argüida.
A indicação da sujeição passiva é requisito básico de constituição do lançamento, razão
pela qual enquadra-se no conceito de questão de ordem pública.
O relatório do paradigma, porém, registra que a Contribuinte autuada apresentou
defesa, que foi apreciada e improvida em 1a instância de julgamento, e em recurso voluntário
apresentou as mesmas alegações já apresentadas em sua impugnação. No relato destas foi
consignada a preliminar de erro na sujeição passiva, que demandou esclarecimentos requeridos
em sede de diligência. Neste cenário, o outro Colegiado do CARF preliminarmente deliberou
sobre a possibilidade de apreciação da matéria trazida apenas em recurso voluntário, concluindo
em favor do sujeito passivo, por não se tratar de matéria de disponibilidade das partes, mas sim
de ordem pública.
Vê-se, neste cenário, que não há similitude com as circunstâncias do litígio que
Comercial Auto House SP Ltda pretende instaurar. O paradigma no 2401-003.558, de fato, afasta
a preclusão temporal do sujeito passivo solidário que manifestou sua ilegitimidade passiva em
recurso voluntário, mas que havia impugnado o lançamento. Ou seja, decide-se no paradigma se
um argumento tardio pode ser apreciado, e não se um sujeito passivo pode ingressar tardiamente
no litígio instaurado por outros sujeitos passivos, e isto para buscar a exclusão do vínculo de
responsabilidade a ele atribuído no lançamento que deixou de impugnar.
Quanto ao paradigma no 3402-006.609, os recorrentes referem o seguinte excerto
de seu voto condutor:
“3. Compac Ltda ME (recurso voluntário fls 5502 a 5505)
Conforme relatado, a responsável solidária Compac Ltda. ME não apresentou
impugnação. Entretanto, cientificada da decisão da DRJ, interpôs recurso voluntário
combatendo a sua responsabilização pelo débito cobrado.
De acordo com o já citado artigo 14 do Decreto no 70.235/72, a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. De sorte que, não formalizada a
impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que feita a intimação da
exigência, nos termos do artigo 15 do aludido Decreto no 70.235/72, em sede de
primeira instância, inexiste lide constituída. Por conseguinte os argumentos constantes
na peça recursal encontrar-se-iam preclusos, nos termos do artigo 17 do Decreto no
70.235/72, razão pela qual não seria o caso de conhecê-los.
Contudo, aqui estamos diante de questão de ilegitimidade passiva que, sabidamente, é
condição da ação e, por conseguinte, matéria de ordem pública conhecível a qualquer
tempo e grau de jurisdição, conforme expressa o artigo 485, inciso VI e §3° do Novo
Código de Processo Civil (antigamente no artigo 267, inciso VI, §3° do CPC), in verbis:
[...]
A citada questão constitui matéria não abrangida pela disciplina do processo
administrativo fiscal (Decreto 70.235/72 e Lei n. 9.784/99), de modo que tal regra deve
Fl. 4365
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.415 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.725066/2021-27

ser aqui aplicada subsidiariamente (artigo 15 do NCPC), afastando a preclusão temporal
do sujeito passivo solidário.
Por tais razões, apesar da impossibilidade de tomar conhecimento do recurso voluntário
da Compac Ltda. ME, em razão da preclusão, conheço da questão da ilegitimidade
passiva, por se tratar de matéria de ordem pública.”
Como se vê, à semelhança do operado por Comercial Auto House SP Ltda, no
paradigma tem-se responsável tributário que, sem impugnar a exigência, apresentou recurso
voluntário que, embora não conhecido, teve seu argumento acerca da ilegitimidade passiva do
interessado apreciado por se tratar de matéria de ordem pública.
Registre-se que o Colegiado a quo não enfrentou especificamente a possibilidade
de apreciação de argumento de ilegitimidade passiva eventualmente presente no recurso
voluntário, limitando-se a negar conhecimento ao recurso voluntário porque não houve
apresentação de impugnação. E, no exame do recurso voluntário, constata-se que, para além de
arguir a nulidade da decisão de 1a instância, sob o fundamento de que a imputação de
responsabilidade deveria ser apreciada mesmo nos casos em que as impugnações não tratam da
matéria, os recorrentes apresentam defesa que, em relação a Comercial Auto House SP Ltda,
referiu arguição de nulidade da imputação porque fundamentada no art. 124 do CTN, sem
indicação do inciso correspondente, além de ausente prova do interesse comum, caso admitida a
acusação com fundamento no art. 124, I do CTN.
Considerando as premissas de prequestionamento adotadas por esta Conselheira,
não se vislumbra, em tais circunstâncias, a necessidade de prévia oposição de embargos para
afirmação, pelo Colegiado a quo, da impossibilidade de apreciação de tais argumentos. A
negativa de conhecimento ao recurso voluntário nos quais eles estão presentes, em razão apenas
da ausência de impugnação pelo sujeito passivo, é suficiente para assemelhar o presente caso ao
apreciado no paradigma no 3402-006.609, e assim restar demonstrado o dissídio jurisprudencial
na quarta matéria.
Por tais razões, deve ser CONHECIDO PARCIALMENTE o recurso especial de
Comercial Auto House SP Ltda, apenas em relação à quarta matéria “apresentação de novas
razões de defesa perante a segunda instância” e somente em face do paradigma no 3402-006.609.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 4366
DF CARF MF
Original